Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-49.2017.8.05.0225
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000492-49.2017.8.05.0225.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ESPÓLIO: MARIA JOSE DOS SANTOS GALVAO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a Corte Constitucional, no ARE 748-371 (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, não possui Repercussão Geral.

Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 339 e 660), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 8000492-49.2017.8.05.0225.3, em que é Agravante o MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e parte Agravada MARIA JOSE DOS SANTOS GALVAO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, na esteira do voto da Relatora.